Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708562-75.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ELISANGELA FARIA TORRES DANTAS D E S P A C H O Intime-se o banco apelante quanto à petição de ID no 32361880 . Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2022 16:46:23. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator